Tribunal: STF
Processo: RE 1550535
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução fiscal. Baixo valor. Extinção do processo. Ausência de interesse de agir. Eficiência administrativa. Tema nº 1.184/RG. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reformar a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir.



    2. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando violação a dispositivos constitucionais pela extinção do processo, desconsiderando os fundamentos da execução.



    3. A execução fiscal foi extinta em primeira instância pela ausência superveniente das condições da ação, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Tribunal de origem manteve a extinção, confirmando a inexistência de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito e à possibilidade de meios extrajudiciais de cobrança.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que extinguiu a execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 1.184 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se mantém por seus próprios méritos.



    6. A decisão do Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e à disponibilidade de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto de certidão de dívida ativa.



    7. O recorrente não comprovou a adoção das providências previstas no Tema 1.184 da repercussão geral, mesmo após intimação específica.



    8. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional local, são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo não provido.